Tribunal: TJSP
Processo: 1003863-59.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO CERRADO. MUNICÍPIO DE BAURU. VALE DO IGAPÓ. 1. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 0019292-98.2013.8.26.0071. Na tese firmada, constou expressamente que a decisão vincula apenas a questão relativa à Vila Aviação, localizada no Município de Bauru, que não é o caso dos autos.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO CERRADO. MUNICÍPIO DE BAURU. VALE DO IGAPÓ. 1. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 0019292-98.2013.8.26.0071. Na tese firmada, constou expressamente que a decisão vincula apenas a questão relativa à Vila Aviação, localizada no Município de Bauru, que não é o caso dos autos. 2. LOTEAMENTO. Para a implantação loteamento Vale do Igapó, verifica-se que os documentos acostados aos autos permitem aferir que as autorizações e licenças de implantação de loteamento, apresentadas pelo particular, remontam a 1979. Ato caracterizado como pendente, visto que a consumação somente dar-se-ia com a efetiva implantação do loteamento, o que não ocorreu. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.